Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730675-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE RABELO NEIVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ELAINE RABELO NEIVA em face da sentença de ID 59410993, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, com base no art. 332, inciso II, do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação do auto de infração SA03914185. Em suas razões (ID 59410995), a autora sustenta que, após ser abordada em operação policial, foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool; que o aparelho apenas acendeu uma luz vermelha, sem emitir qualquer extrato ou informação, e, mesmo assim, foi autuada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; que o ato administrativo deve ser anulado, ante a falta de notificação de autuação, pois viola a ampla defesa e o contraditório; que não foi notificado para apresentar defesa prévia, em violação ao art. 282, § 4o, do CTB e à Súmula 312/STJ, bem como aos arts. 2o e 27 da Lei 9.784/99; que o aparelho não é aprovado pelo INMETRO. Requer o provimento do recurso para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. Foram recolhidos o preparo (ID 59410997) e as custas (ID 59410999). Em contrarrazões (ID 58413277), o DETRAN/DF pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na petição inicial, a matéria debatida relacionava-se com a ausência de constatação e descrição de sinais de embriaguez no auto de infração e na falta de aprovação do etilômetro pelo INMETRO, o que exigiria a nulidade do auto de infração. Já nesta seara recursal, a autora discute e falta de notificação administração para apresentar defesa prévia, o que violaria a ampla defesa e o contraditório e, por isso, justificaria a anulação do ato administrativo. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora